Tribunal: CARF
Processo: 10730.003337/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003337/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
GERSON OTERO DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Mantém-se o lançamento quando os rendimentos recebidos no curso do ano-
calendário não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria concomitante com ação judicial, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003337/2007-62
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003337/2007-62

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 10 a 14.
Por bem descrever os fato, adoto o relatório proferido no Acórdão 13-34.262 pela
7a Turma da DRJ/RJO2 (fls. 73):
“... foi apurada a omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$
42.964,83 e Imposto de renda retido na fonte omitido de R$ 907,01, referente à fonte
pagadora PREVHAB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ...
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando, em síntese, que:
- No ano-calendário 2003 obteve a suspensão temporária do recolhimento do imposto de
renda na fonte, tendo a fonte pagadora realizado o depósito judicial, através do processo
2003.5101017882-9- 5° Vara/RJ.
- Segundo o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora PREVHAB, no total
de rendimentos apurado no demonstrativo da Notificação de Lançamento, estão
compreendidas as parcelas, de Rendimentos Prevhab (59.266,79 — 31.888,32) — R$
27.378,47, Rendimentos com exigibilidade suspensa de R$ 31.888,32 e o valor dos
rendimentos do INSS de R$ 11.076,51, totalizando o valor de rendimentos de R$
70.343,30.
- Na Declaração de Ajuste foram oferecidos a tributação os valores pagos pela Prevhab
de R$ 27.378,47, deduzidos os valores com exigibilidade suspensa de R$ 31.882,32,
sendo informado com o CNPJ do próprio INSS os valores recebidos do Instituto de R$
11.076,51.
- O valor de R$ 4.288,66 de imposto de renda pago declarado representa o total de R$
9.730,72, menos a parcela com exigibilidade suspensa de R$ 5.442,06.
Nestes termos, pede deferimento.
Da Diligência
Considerando que a Dirf apresentada pela fonte pagadora, fls.31, contém valores de
rendimentos tributáveis, de IRRF, de rendimentos com exigibilidade suspensa e do
depósito judicial divergentes dos registrados no informe de rendimentos apresentado
pelo Contribuinte, fls. 02, o processo foi remetido em diligência, fls. 37, para verificação,
junto à fonte pagadora PREVHAB ... dos seguintes esclarecimentos sobre o Exercício
2004, Ano-Calendário 2003:
- O correto valor dos rendimentos tributáveis e do imposto de renda retido na fonte -
IRRF.
- O correto valor dos rendimentos com exigibilidade suspensa.
- O correto valor do depósito judicial efetuado.
- O correto valor dos rendimentos recebidos do INSS, e se estes estão contidos na
informação prestada na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf.
A fonte pagadora, apresentou os esclarecimentos através do Oficio
CPREVHAB/GERAP/0340/2010 de 28 de setembro de 2010, fls. 44 a 48, apresentando
posteriormente o Oficio CPREVHAB/GERAP/0356/2010, de 08 de outubro de 2010, fls.
49 a 51, que veio complementar e alterar informação prestada no oficio anterior.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003337/2007-62

Cientificado do resultado da diligência, ... o Impugnante apresentou aditivo à defesa
alegando que:
- Conforme informação da fonte pagadora do valor total pago de R$ 70.343,30: R$
31.888,32 estão com exigibilidade suspensa, restando como tributável o valor de R$
38.454,98, que foi informado na Declaração de Ajuste Anual - DAA da seguinte forma:
R$ 27.378,47 Prevhab e R$ 11.076,51 INSS, tendo se baseado para informação na DAA
no Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
- A Dirf retificadora apresentada em 29/08/2008 convalida tais informações com
diferença para mais de R$ 359,57 no valor dos rendimentos tributáveis( R$ 38.814,55 —
R$ 38.454,98).
- Informou na DAA a título de apenas o valor de R$ 4.288,66 que representa o
valor retido de R$ 9.730,72 menos a parcela sub judice (R$ 5.442,06).
Identificando-se que o Contribuinte apenas tinha tomado ciência do teor do
Oficio CPREVHAB/GERAP/0340/2010 de 28 de setembro de 2010, e apresentado
seu aditivo à defesa com base no respectivo oficio, fl. 43, o processo foi
novamente remetido em diligência, fls. 54, para que fosse dada ciência ao
Contribuinte do teor do Oficio CPREVHAB/GERAP/0356/2010, de 08 de outubro
de 2010, tendo em vista que este alterou informação prestada pela fonte
pagadora anteriormente.
Cientificado em 17/02/2011, fl. 57, o Contribuinte não se manifestou.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO2),
por unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, e concluiu que (fls. 76 a 79):
1 - do total de omissão de rendimentos apurada de R$ 42.964,83, R$ 11.076,51 se
referem aos rendimentos já informados pelo Contribuinte na fonte pagadora INSS;
2 - Conforme informação prestada pela fonte pagadora os rendimentos tributáveis
recebidos da PREVHAB totalizam R$ 32.693,19, tendo sido informado pelo contribuinte
na Declaração de Ajuste Anual somente R$ 27.378,47. Dessa forma mantém-se a
omissão de rendimentos no valor de R$ 5.314,72;
3 - Quanto ao IRRF sobre os rendimentos tributáveis o valor é de R$ 5.195,67, tendo
sido informado pelo Contribuinte IRRF de R$ 4.288,66, mantém-se o IRRF omitido de R$
907,01, conforme constante da Notificação de Lançamento;
4 – em diligência fiscal realizada na fonte pagadora constatou-se que do total recebido
de R$ 70.343,30, encontram-se com exigibilidade suspensa o valor de R$ 26.573,60...
considerando que os rendimentos considerados omissos são provenientes de resgates de
contribuições à previdência privada, fica patente a identidade de objeto entre a Ação
Judicial e a impugnação objeto do presente processo. ...Diante do exposto, no que se
refere à omissão de rendimento de R$ 26.573,60, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da
impugnação, sendo considerada definitiva a exigência aqui discutida, ficando a cargo da
Delegacia de origem adotar as providências que se fizerem necessárias para cumprir o
que foi decidido no processo judicial.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 18/5/2011 (fls. 82) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 16/6/2011 (fls. 83 a 85), no qual,
repisa que o valor de R$ 31.882,32 estava com exigibilidade suspensa; que o valor do IRRF
declarado foi subtraído de R$ 5.442,06 relativo à parcela com exigibilidade suspensa, valores
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003337/2007-62

depositados pela PREVHAB, conforme determinação judicial; que a Notificação de Lançamento
não pode produzir qualquer efeito, eis que intimava o contribuinte a recolher o imposto nela
apurado, caso não o impugnasse; que o STJ, em julgamento de seu recurso especial, deu ganho
de causa “para reconhecer a não incidência do imposto de renda quando do recebimento do
complementação de aposentadoria proporcionalmente ao montante recolhido pelo beneficiário,
no período de 1 °.1.1989 a 31.12.1995"; portanto “Sem dúvida que descabido o pagamento
exigido pelo lançamento indevido, indevido também a multa, tanto mais que o relatório do
Acordão declara provado a realização dos depósitos no período a que diz respeito a apuração
fiscal, só realizado 4 anos depois, ou seja no ano de 2007. Assim, espera-se o provimento do
presente recurso, com a reforma do decisão recorrida para que fique acolhido a impugnação ao
lançamento em sua totalidade”.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas somente poderá ser conhecido em parte, conforme se
verá.
Dos rendimentos omitidos
Inicialmente, conforme apurado pela DRJ, não houve omissão em relação aos
rendimentos recebidos pelo INSS, no valor de 11.076,51.
Também, conforme já constatado pela DRJ, de acordo com a informação prestada
pela fonte pagadora PREVHAB, após ser esta diligenciada sobre a composição dos rendimentos
pagos (uma vez que não estavam discriminados na DIRF originalmente apresentada (fls. 33) e
não puderam ser retificados considerando o prazo decadencial), os rendimentos tributáveis
recebidos da PREVHAB totalizam R$ 32.693,19, tendo sido informado pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual somente R$ 27.378,47, sendo assim mantida a omissão de
rendimentos no valor de R$ 5.314,72. Essas constatações podem ser conferidas no documento de
fls. 55.
Dessa forma, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os
rendimentos tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual, deve ser mantida na base de cálculo do IRPF os rendimentos
omitidos no valor de R$ 5.314,72.
Do IRRF
Quanto ao IRRF sobre os rendimentos tributáveis, também conforme apurado pela
DRJ o valor o informado em DIRF (fls. 33 e 55) valor é de R$ 5.195,67, tendo sido informado
pelo Contribuinte IRRF de R$ 4.288,66, de forma que deve mantido o IRRF no valor constante
em DIRF, valor este, frise-se, benéfico ao contribuinte.
Da concomitância do processo administrativo e judicial
Quanto à omissão remanescente, no valor de R$ 26.573,60, a DRJ entendeu pelo
não conhecimento da impugnação, considerando a identidade dessa matéria, discutida no
presente processo, com aquela discutida no processo judicial de número 2003.5101017882-9, 15a
Vara Federal do Rio de Janeiro, no qual se discutia a incidência de imposto de renda sobre
valores que vinham sendo percebidos pelo contribuinte a título de complementação de
aposentadoria decorrente de contribuição para plano de previdência privada. Às fls. 88 o
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003337/2007-62

contribuinte anexa decisão do STJ, na qual, em ação de repetição de indébito, foi dado
“provimento ao recurso especial, para reconhecer a não-incidência do imposto de renda quando
do recebimento da complementação de aposentadoria, proporcionalmente ao montante
recolhido pelo beneficiário, no período de 1o.1.1989 a 31.12.1995”.
Dessa forma, nota-se que a matéria de fato já foi apreciada na esfera judicial,
tendo inclusive sido decidida, de forma que não poderá ser conhecida nessa instância recursal, a
teor da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Das demais alegações
Por fim, quanto à alegação de que a Notificação de Lançamento não pode
produzir qualquer efeito, eis que intimava o contribuinte a recolher o imposto nela apurado, caso
não o impugnasse, conforme já relatado pela DRJ, tal exigência se deu a partir das informações
constantes da DIRF entregue pela a fonte pagadora PREVHAB PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR, na qual foram informados rendimentos tributáveis no valor de R$
70.343,30 sem fazer qualquer distinção entre rendimentos tributáveis com ou sem exigibilidade
suspensa, o que motivou o lançamento por constatação de omissão a partir das informações ali
apresentadas, lançamento este, frise-se, parcialmente procedente. Nesse sentido, vale frisar que
este Conselho já editou a Súmula 46, por meio da qual sedimentou entendimento de que as
informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil permitem
efetuar o lançamento sem intimação ao sujeito passivo para prestar informações, além daquelas
já apresentadas por meio das declarações apresentadas à Administração Tributária:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Ressalte-se que o objetivo do Processo Administrativo Fiscal é justamente dirimir
situações de conflito como a presente, sendo o instrumento apropriado para tal, de forma que a
não há que se falar em nulidade do lançamento, que seguiu todas as exigências formais previstas
no art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, e na qual não se constata quaisquer das hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do mesmo Decreto, produzindo assim todos os seus efeitos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo quanto à
matéria concomitante com ação judicial, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003337/2007-62

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital